Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-18.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000400-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO - CPF: 055.838.421-80 (EMBARGADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. F. C. D. S. - CPF: 059.052.721-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY IRENO DA SILVA - CPF: 487.613.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 006.579.951-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 016.964.221-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CATARINA DA SILVA - CPF: 021.320.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 016.432.611-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALECIMENTO DO CONVIVENTE EM ABORDAGEM POLICIAL (“BLITZ”) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL – SENTENÇA “ULTRA PETITA” EM RELAÇÃO AO TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – DECOTE PARCIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. Com base no princípio da congruência, deve existir correlação entre o que foi pedido na inicial e o provimento judicial, de modo que a sentença que concedeu pensionamento mensal por prazo superior ao requerimento inicial deve ser anulada neste tópico, por configurar pronunciamento
ultra petita
.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1000400-18.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 189697769):

“
SENTENÇA

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Pamela Fernanda Carmem
contra o
Município de Várzea Grande
e o
estado de Mato Grosso
.

Narram a autora que o convivente, Sr. Jefferson Augusto da Silva, fora alvejado por membros da Guarda Municipal de Várzea Grande ao desobedecer a ordem de parada. Isso porque estaria ele transitando de forma irregular, com o documento vencido. Em sua fuga, teria sido avistado por guarnição da Polícia Militar, que também passou a segui-lo.

Aduzem que a vítima teria decido de seu carro com as mãos para cima, momento em que um policial militar teria lhe desferido um tiro certeiro na parte de trás de sua cabeça. Ato contínuo, os membros da guarda municipal teriam alterado a cena do crime e imputado à vítima o crime de porte de arma, além de fazer constar no Boletim de Ocorrência fatos que reclamam inverídicos, tais como uma suposta ameaça do de cujus.

Reclamam a existência de danos materiais no veículo da vítima, em razão dos disparos. Pedem, ainda, sejam indenizadas pelos danos morais sofridos com a perda, protestado pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Decisão de ID 5077067 deferindo a gratuidade de justiça e determinando a citação.

Citado, o estado alegou a inexistência do dever de indenizar, em razão da ausência de ato ilícito praticado pelos agentes públicos. Já o Município não apresentou contestação.

Manifestação de ID 8812791 protestando pela extinção do feito em razão da litispendência com os autos 8901-51.2012.8.11.0002.

Petição do réu de ID 12176772, requerendo a condenação da autora por litigância de má-fé, em razão da existência de múltiplos processos com a mesma causa de pedir.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse público (ID 47496975).

Após, vieram os autos conclusos em para sentença.

É o relatório necessário, decido.

Verifico que o presente feito é conexo com os seguintes: 1000281-57.2017.8.11.0002 (por mim sentenciado); 1000400-18.2017.8.11.0002; e 1000406-25.2017.8.11.0002, em razão de ostentarem a mesma causa de pedir, qual seja, a morte de Jefferson Augusto da Silva.

O presente trata pedido de indenização por danos morais em benefício dos genitores. Os autos 1000281-57.2017.8.11.0002 protestavam pela indenização da convivente e da filha da vítima por danos morais e materiais; nos autos 1000400-18.2017.8.11.0002 pedia a apenas a suposta convivente pensão em razão do ocorrido; e os autos 1000406-25.2017.8.11.0002 tratam o pedido dos irmãos da vítima em serem indenizados por danos morais.

Sendo assim, não há litispendência entre as ações, tampouco revela-se má-fé dos autores, haja vista que cada uma delas trata, ora de pedidos distintos, ora de pessoas distintas, sendo válida apenas a determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Mesmo o feito já sentenciado deve ser apensado, haja vista que essa medida facilitará o eventual cumprimento de sentença, sendo a decisão base nele proferida aquela que revelará a mesma fundamentação para todos.

Há pedido não apreciado, consistente na suposta litispendência do presente feito com aquele resolvido pela sentença proferida nos autos 8901-51.2012.8.11.0002.

Sem razão.

Os pedidos então formulados versaram acerca dos danos morais e materiais inerentes ao falecimento da vítima. Quanto à pensão, apenas o direito relativo à filha do
de cujus
fora apreciado, conforme se depreende do documento de ID 8812834.

Na espécie, os pedidos de pensão foram formulados pela convivente da vítima, pessoa diversa daquela cujos direitos já foram resolvidos por sentença.

Com efeito,
rejeito
a preliminar.

Nos termos do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste espeque, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4º do Código de Processo Civil, de, verificando a hipótese presente no art. 355, II, do digesto, promover de pronto a solução da controvérsia.

Na espécie, a parte ré não contestou a narrativa autoral, sendo desnecessária a produção adicional de prova não apenas por este motivo, mas também pela existência de robusto arcabouço probatório que permite ao julgador, destinatário da prova nos termos do art. 370 do CPC, ser assertivo quanto aos fatos analisados.

Com efeito,
promovo o julgamento antecipado do mérito
.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico do caso em tela é o do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que trata sobre a responsabilidade civil do estado.

A controvérsia está em apurar se houve regular exercício do direito na ação policial. Em caso negativo, deve ser apurado o direito da autora em obter pensão estatal.

Foram produzidas provas documentais.

Adapto os fundamentos da decisão 1000281-57.2017.8.11.0002, sendo os ID’s aqui citados a ela referentes, considerando que a prova acostada é a mesma.

Sou juiz há três semanas. Sempre gostei de ouvir músicas “rap”, porque sentia a necessidade de me aproximar da realidade e compreender melhor meu povo, suas dificuldades e suas lutas. Três semanas foram o suficiente para que eu me deparasse exatamente com tudo que ouvia em versos, e que jurava para as pessoas de minha classe social que eram fatos.

Não há nenhuma felicidade em estar certo nesse caso. O país com a polícia mais violenta do mundo fez mais um finado, mais uma órfão. O caso ocorreu em 2017, mas em 2020 foram mais 31 pessoas mortas por policiais na cidade de Cuiabá, município sede da região metropolitana a que Várzea Grande faz parte.

O que aconteceu com o “proteger e servir”? Quando foi que a pena de morte estatal foi instituída com julgamentos sumários? Ora, o que faz o juiz se a lei é irrelevante?

As pessoas se acostumaram com um cotidiano violento e absurdo, sobre o qual o Estado não faz a menor questão de intervir. Ao contrário, se mobiliza criando forças especiais que ostentam o símbolo de uma caveira. Constroem esse batalhão ao lado do Tribunal de Justiça, fazem lá os cursos de tiros para os novos juízes.

Me pergunto como as pessoas não percebem o quão doente tem de estar uma sociedade a ponto de aceitar em instituições oficiais símbolos da morte, antes ostentados por piratas e sádicos. De nada adianta a balança da justiça concedendo indenizações quando a faca já fez sua caveira, quando Valdeci e Maria perderam seu filho.

A adaptabilidade é um dos melhores recursos do ser-humano, mas por certo o brasileiro foi longe demais. A verdade é que estamos cegos, regidos por uma filosofia estatal – que não vem de agora – totalmente avessa ao respeito do contrato social e à democracia. Aceitamos a existência de cidadãos de segunda classe, que podem ser violados em seus direitos sem a mesma resposta que ocorreria fossem outros os molestados.

Alguns juízes citam doutrinas. Para o caso em espeque, vou preferir citar algumas músicas:

“Ou não vê nos clubes de elite paulistanos

A babá negra forçada a usar uniforme branco

Quem duvida põe no Pálio 5 negros se divertindo

Pra ver em quanto tempo levam 111 tiros”

(Democracia Racial de Sangue, Eduardo Taddeo)

“Assassinaram o controle do seu destino

Se o GARRA quiser, inventa reunião de facção

E espalha a carne da sua família por um quarteirão

Querem que você só sinta o batimento cardíaco

Rasgando o Brinks e curtindo num sítio

Enquanto eles criminalizam movimento social

Metralham denunciador de abuso policial”

(Necrotério dos Vivos, Eduardo Taddeo)

“Cadáveres no poço, no pátio interno

Adolf Hitler sorri no inferno

O Robocop do governo é frio, não sente pena

Só ódio e ri como a hiena”

(Diário de um Detento, Racionais MC’s)

“Alvo fácil, vulnerável

Se o Bope decidir entrar é implacável

Eu na situação encurralado é lamentável”

(Soldado que fica, MV Bill)

“Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta

Como o policial não viu seu uniforme da escola?

Vinícius é atingido com a mochila nas costas

Como é que eu vou gritar que a Favela Vive agora?”

(Favela Vive 3, DK47)

“E quando acabar essa canetada

A bala vai comer,

alguém aqui vai sorrir,

alguém aqui vai chorar

E gritar: Favela Vive

Ou: Eu não consigo respirar”

(Favela Vive 4, Lord)

Minha intenção ao citar os trechos acima não é ser diferente ou pregar modernidade para o judiciário. O que pretendo é demonstrar como a situação dos autos é corriqueiro, seja em Várzea Grande, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É afirmar que há quem nos alerte dessa situação de flagrante estado de inconstitucionalidade da maior parcela da população brasileira, mas pretendemos viver encastelados, acusando as pessoas de vitimismo ou achando que é exagero.

Não existe exagero quando se fala em violência do Estado, mas existe padrão. E não por outro motivo morreu Jefferson, cidadão pobre e de pele escura.

Alguns dirão que ele teve o que mereceu, que não deveria ter evadido a fiscalização policial.

Por certo, não deveria.

Com certeza, ele agiu errado.

Entretanto, essa atitude nem de longe justifica a abordagem violenta sofrida. A operação policial foi de todo desastrosa, ceifando sua vida e por pouco não levando sua alma para o purgatório, com a criminalização
post mortem
.

O contrato social é firmado por toda e qualquer pessoa que componha o povo de um determinado Estado. Como contrato, ele prevê direitos e deveres. Em nenhuma cláusula de nosso contrato social a polícia está autorizada a matar por suspeita, a agir com truculência, muito menos a julgar quem deve ou não receber a pena capital.

Sobre isso, escreveram os Racionais MC’s em “Pânico na Zona Sul”:

Eu não sei se eles

Estão ou não autorizados

De decidir que é certo ou errado

Inocente ou culpado retrato falado

Não existe mais justiça ou estou enganado?

Se eu fosse citar o nome de todos que se foram

O meu tempo não daria pra falar mais

Eu vou lembrar que ficou por isso mesmo

E então que segurança se tem em tal situação

Quantos terão que sofrer pra se tomar providência

Ou vão dar mais algum tempo e assistir a sequência

E com certeza ignorar a procedência

O sensacionalismo pra eles é o máximo

Acabar com delinquentes eles acham ótimo

Desde que nenhum parente ou então é lógico

Seus próprios filhos sejam os próximos

E é por isso que

Nós estamos aqui

E ai mano ice blue

Pânico na sona sul

Desconfiança insegurança mano

Pois já se tem a consciência do perigo

Mal te conhecem consideram inimigo

E se você der o azar de apenas ser parecido

Eu te garanto que não vai ser divertido

Se julgam homens da lei

Mas à respeito eu não sei

Muito cuidado eu terei

Você acha que o problema acabou?

Pelo contrário ele apenas começou

Não perceberam que agora se tornaram iguais

Se inverteram e também são marginais, mas

Terão que ser perseguidos e esclarecidos

Tudo e todos até o último indivíduo

Vamos, portanto, iniciar o trabalho de esclarecimento.

De princípio, polícia que mata também é polícia que morre. A bala que perde também acha, e, muitas vezes, achará um agente do estado. Um soldado, um sargento, com esposa, filhos, com uma mãe. Alvejado numa guerra sem sentido de brasileiros contra brasileiros, cujo objetivo não se consegue explicar qual é.

Nenhuma sociedade desenvolvida tem a veia punitivista praticada pelo Estado brasileiro, com a exceção dos Estados Unidos da América. Contudo, além de ser um caso de exceção, o “Tio Sam” também sofre com seus índices de violência e nem de longe tem a mesma qualidade de vida de países da Europa como a Suécia, a República Tcheca e seu império, a Inglaterra.

Em todos os países que citei por último, não há policiais armados. Apenas equipes muitos especiais – que não ostentam símbolos, ressalte-se – podem promover operações com munição letais, quando convocadas extraordinariamente em casos muito específicos.

Nestes mesmos países o policial é um servidor público extremamente respeitado e as mortes entre seus membros são raríssimas.

Outro esclarecimento importante é feito pela própria música citada: “Não perceberam que agora se tornaram iguais, se inverteram e também são marginais”.

O policial que age executando sumariamente os cidadãos, que desfere rajadas para fazer parar veículos de pessoas desarmadas e que alteram a cena de tais eventos, policiais não são, mas infratores da legislação. Estão acoimados de ilicitude tanto quanto os que dizem combater, sem qualquer razão, portanto, no exercício de seus atos.

O policial que faz tudo isso não é mais policial, e sim um transgressor. A polícia é um corpo estatal que deve agir sob a estrita legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Tudo que extrapola essa legalidade já não é mais trabalho policial e sim ilícito cometido.

Pois bem, vejamos, então, as provas dos autos:

O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima.

Todo esse conjunto probatório evidencia uma operação policial extremamente mal-conduzida, que envergonha – ou deveria envergonhar – a população mato-grossense. Por isso, é evidente o nexo causal entre a morte de Jefferson e a ação estatal, o que atrai a responsabilidade do Município de Várzea Grande, tendo em vista que seus agente participaram diretamente de todo o ocorrido. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MORTE — ESPANCAMENTO POR POLICIAIS — INDENIZAÇÃO — CABIMENTO — DANOS MORAIS — R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) — DANOS MATERIAIS — PENSÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS — REDUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

JUROS MORATÓRIOS — EVENTO DANOSO — VERBETE Nº 54 DE SÚMULA DO STJ — ÍNDICE — FAZENDA PÚBLICA — 0,5% (MEIO POR CENTO) ATÉ O CC/2002 — 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DO CC/2002 — PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA COM O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — DEMAIS CONDENADOS — 0,5% (MEIO POR CENTO) ATÉ O CC/2002 — 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DO CC/2002. É devida indenização por danos morais e materiais aos filhos de homem espancado até morte por policiais. Os valores arbitrados, R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, e pensão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, como danos materiais, não podem ser reduzidos, em vista da modicidade do primeiro e da adequação do segundo. Os juros moratórios, tanto dos danos morais quanto materiais, incidem, consoante o verbete nº 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, desde a data do evento danoso (27/4/1991), da seguinte forma: a) para a Fazenda Pública, 0,5% (meio por cento) até o início da vigência do Código Civil de 2002, 1% (um por cento) a partir de então e percentual fixado para a caderneta de poupança com o advento da Lei nº 11.960/2009; b) para os demais condenados, 0,5% (meio por cento) até o início da vigência do Código Civil de 2002 e 1% (um por cento) a partir de então. Recursos do apelante/réu e do apelante/denunciado não providos e dos apelantes/autores provido. Sentença retificada em parte (TJ-MT - APL: 00625815420128110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/04/2013)

Exposta a responsabilidade estatal, é de se avaliar o direito ao pensionamento.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já resolveu que, nos casos de pensionamento previdenciário, a união estável pode ser demonstrada por elementos diversos, não sendo imprescindível a declaração cartorária ou judicial. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - EX-ESPOSA SEPARADA JUDICIALMENTE - RETORNO DO CASAL EM UNIÃO ESTÁVEL - NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA – INVERSÃO SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. O benefício de pensão por morte fundado na regra do art. 245, I, c LC 04/1990 (com a redação anterior a LC n. 514/2014), não exige a prévia comprovação da união estável por meio de ação judicial própria, podendo a convivência ser demonstrada por outros meios de prova. Se o pedido autoral não relaciona o reconhecimento da união estável, e sim o direito ao benefício previdenciário, a existência da união estável dever ser examinada como questão prejudicial de mérito, de modo que o julgamento antecipado da lide importa em nulidade por cerceamento de defesa. Modificado o julgamento do feito, inverte-se o ônus da sucumbência. (TJ-MT - AC: 00170201020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2020)

A posição da Corte é dotada de pleno sentido.

Isso porque aqueles que convivem em união estável – especialmente quando jovens, como é o caso – nem sempre se preocupam em formalizar essa convivência. Na prática, os efeitos dessa formalidade são poucos, o que se revela pela máxima do “juntado com fé, casado é”, ficando adstrito ao reconhecimento de direitos como inserção em planos de saúde ou o pensionamento em caso de morte.

Contudo, revela-se pelos autos que as partes eram humildes, provavelmente não sendo contratantes de plano de saúde. Outrossim, por jovens que fossem, não pensariam em formalizar a união em razão do risco de morte, realidade que a eles deveria parecer distante em razão da idade.

Neste sentido, é importante considerar que o pai da vítima reconhece que a autora vivia em união estável com seu filho. Outro elemento indiciário robusto é a existência da prole comum, que na época dos fatos tinha menos de um ano de vida. Por essa razão, penso estar caracterizada a situação de convivência autorizadora do dever de concessão do pensionamento mensal, a ser estipulada nos termos jurisprudenciais.

De princípio, assevera o Superior Tribunal de Justiça sobre a dependência econômica presumida entre as partes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO.
PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c com pedido de Pensão Civil, proposta pelas ora agravadas contra o Estado de Pernambuco, na qual alegam ser viúva e filhas menores de servidor público, Agente Penitenciário, assassinado em 18.10.2013, na BR 316, KM 186, na Cidade de Valença, no Piauí, por um preso que era recambiado por ele e um colega, destacados para levar o fugitivo da cidade de Chapinha/MA para Recife/PE. 2. O Tribunal de origem negou o pedido de pensionamento civil à viúva por entender: "Quanto ao pedido de pensionamento civil, sabe-se que tal verba se constitui em um plus de natureza diversa, que não se confunde com o benefício de pensão por morte percebida em decorrência das contribuições previdenciárias que foram descontadas dos vencimentos do servidor durante sua vida profissional. In casu, entende-se que é devido o pensionamento perseguido às filhas da vítima, pois se trata de duas crianças que perderam o pai subitamente, sendo privadas do sustento até então garantido pelo seu genitor. (...) O mesmo não se pode afirmar, indene de dúvidas, quanto à viúva, pessoa jovem que não comprovou que seu sustento dependia exclusivamente do de cujus." (fl. 159, e-STJ). 3. O STJ possui o entendimento de que a pensão oriunda da presente ação não se confunde com a previdenciária, tendo em vista a origem, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segundo é derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1897183 PE 2020/0249739-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Já com relação ao
quantum debeatur
, a autora pede seja pensionada com um salário-mínimo, com pagamento rateado igualmente entre as rés. É adequada a estipulação do valor com base salarial, tendo em vista que não restou comprovado que o
de cujus
exercia atividade econômica remunerada.

Contudo, a Corte Cidadã entende que o percentual deve limitar-se a 2/3 (dois terços) do rendimento total por núcleo familiar, tendo em vista que o terço restante seria gozado pela própria parte falecida. Neste diapasão:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. (...) 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.
5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo.
(...)
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. (...) 10. O percentual eleito pela Corte local (quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC. 11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes. 12. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

Do julgado acima extrai-se, ainda, que o termo de início deve ser a morte do companheiro, sendo o termo final a data prevista para seu óbito, segundo a expectativa de vida média do brasileiro ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do homem brasileiro nascido em Mato Grosso era, em 2017, de 72 anos de idade
[1]

.

Por isso, a autora deverá receber, desde 25 de janeiro de 2012, a quantia referente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo mensal, até a data em que a vítima completaria 72 (setenta e dois) anos de idade; ou até sua própria morte, o que ocorrer primeiro. Considerando que a autora renunciou à solidariedade prevista no art. 942 do Código Civil, o montante deverá ser pago à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo por cada ré.

Os valores em atraso deverão ser atualizados
pro rata tempore
(a cada vencimento), pela Taxa composta da SELIC, conforme definido pela Emenda Constitucional 113/2021.

Por fim, deixo consignado que, na qualidade de representante do Poder Judiciário do estado do Mato Groso, ofereço minhas sinceras desculpas e sentimentos à família de Jefferson Augusto da Silva, vítima do Estado do qual sou parte. Embora exista a dor da perda, espero que a lembrança dos bons momentos possa ser maior do que a saudade.

Clamo, ainda, aos bons policiais para que se unam contra a degradação de sua classe por membros que não defendem a lei e a Constituição. Sejam vocês os protetores e servidores de todo o povo. Ele precisa de vocês!

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995, para:

a)
condenar
as rés ao pagamento, cada uma delas, de 1/3 do salário-mínimo mensal em benefício da autora, desde 25 de janeiro de 2012, até a data em que a Jefferson Augusto da Silva completaria 72 (setenta e dois) anos de idade; ou até sua própria morte, o que ocorrer primeiro;

b)
condenar
as rés a pagar os valores em atraso atualizando monetariamente o montante pela Taxa SELIC, calculada a cada vencimento;

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Considerando a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, p. único, CPC, condeno o réu ao pagamento de honorários de advogado, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3º, CPC).

Reúnam-se
os feitos 1000306-70.2017.8.11.0002; 1000281-57.2017.8.11.0002; 1000400-18.2017.8.11.0002; e 1000406-25.2017.8.11.0002.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais.

Sentença dispensada de remessa necessária, em razão do valor da condenação.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

Várzea Grande, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto em colaboração

Portaria TJMT/PRES n. 825/2022
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 189697772), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, pelos seguintes fundamentos (ID. 189697781):

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Pâmela Fernanda Carmem Cordeiro em face da sentença proferida por este juízo.

Para a parte impetrada, há omissão e obscuridade na sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Devidamente intimada (ID n. 101542675), a parte embargada apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração (ID n. 102652857).

É a síntese.

Fundamento e decido.

Por ser tempestivo (ID n. 101542674),
CONHEÇO
dos declaratórios.

No tocante à admissibilidade, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou erro material (CPC, artigo 1.022).

Nesta perspectiva, a omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não for apreciado, enquanto a obscuridade sucede quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Ocorre que, em que pesem os argumentos lançados na petição recursal, tenho que a referida insurgência não merece acolhimento, isto porque, após a detida análise dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a sentença guerreada.

Com efeito, em exame à sentença objeto dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada, na medida em que este juízo, valendo-se do seu convencimento motivado, realizou a exposição das razões fáticas e jurídicas que justificaram a aplicação da taxa Selic para a atualização monetária e compensação da mora, consoante se depreende do seguinte excerto, extraído da sentença vergastada:

Os valores em atraso deverão ser atualizados pro rata tempore (a cada vencimento), pela Taxa composta da SELIC, conforme definido pela Emenda Constitucional 113/2021.

[...]

b) condenar as rés a pagar os valores em atraso atualizando monetariamente o montante pela Taxa SELIC, calculada a cada vencimento;
(ID n. 94287755).

A propósito, cumpre asseverar que a aplicação da aludida taxa referencial atende ao preceito constitucional estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Registre-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, visto que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA FUNDAMENTADA - DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO - DIREITO DISPONÍVEL - PRECLUSÃO TEMPORAL - MÉRITO – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE SER CONSIDERADAS APTAS A PROCEDÊNCIA DA LIDE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME CONTRATUAL E DOS REQUISITOS BÁSICOS DE UM CONTRATO – (RES – PRETIUM – CONSENSUS) - ESCORREITA A SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇAO EM 20% - REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – LIDE SECUNDÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DE OBJETO DA AÇÃO SECUNDÁRIA EM FACE DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA ESCORREITA NESTE SENTIDO. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente tão somente para redução da verba honorária, recurso da requerida conhecido e desprovido.
(1) - Não reside como acalentar preliminar de que a sentença não tem fundamentação e está em contramão com o estabelecido pelo artigo 489, incisos e §§ do Código de Processo Civil quando a decisão esclarece de modo suficiente e satisfatório os motivos fáticos e jurídicos com os quais o juiz sentenciante formou seu livre convencimento no desate meritório da questão jurisdicional que envolve as partes. Não está o órgão jurisdicional obrigado a responder todas as perguntas formuladas pelas partes quando que, mesmo por só um argumento, dispensando os demais e até por serem antagônicos, prolata a sentença. Não se exige, por outro lado, exaustiva fundamentação e quanto o bastante que, embora de forma sucinta, a sentença está esclarecedora dos motivos e dos fundamentos legais aplicáveis no caso concreto sob a batuta do órgão jurisdicional. Preliminar rejeitada. (2) – Não há como albergar preliminar de cerceamento de defesa quando o juiz, de forma clara, expõe que a questão tratada nos autos, relacionamento contratual é questão de fato e de direito e que não dependem de provas outras. Se esta questão foi determinada em despacho fundamentado
onde o juiz, fazendo as necessárias explanações, menciona que proferirá decisão de mérito tão somente com provas documentais e até oferece as partes a complementação destes documentos, passando sem recurso esta decisão, não pode, mais tarde, em grau recursal, a parte vencida suscitar que lhe foi cerceado o direito de produzir provas outras já que presente a preclusão temporal e a exigência da necessidade de preservar a segurança jurídica. Preliminar rejeitada. (3)- Em se tratando de fato extraordinário, existência de um contrato por meio de simples ‘e-mail’, o ônus da prova é totalmente do autor, na dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, não se desincumbindo a contento, correta está a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação ordinária onde pretendia o autor ser ressarcido de despesas e mediante simples levantamento unilateral. O contrato para ter sua validade deve conter a coisa (res), o preço (pretium) e o consenso (consensus) o que não pode ser extraído de simples ‘e-mail’ onde visualizando seu contexto, dá conta de que a intenção da parte não era de contratar e sim e tão somente da permanência da autora naquele local em face da rescisão contratual com outra empreiteira até que conversas futuras pudessem acontecer entre as partes. Sentença de mérito mantida. (4)- Estando a verba honorária (20% sobre o valor atualizado dado a demanda), fora de parâmetros legais consubstanciados pelas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do § 2º, do Código de Processo Civil e até estratosférico levando em consideração, em análise objetiva, os serviços desempenhados pelo advogado, razoável a proporcional se apresenta sua redução para tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Sentença modificada neste tópico. (5)- A lide secundária instalada por força da DENUNCIAÇÃO, visando esta a possibilidade do autor, na mesma demanda, independente de ação de regresso, receber eventuais prejuízos decorrentes de condenação na ação principal, sendo improcedente esta, não é caso de seu prosseguimento e sim a perda de objeto em face deste fato superveniente, não acatando, neste aspecto, pretensão de prosseguimento. Acordos feitos entre as partes para solucionar pendências outras não interferem em relação à natureza da ação que tem seus limites justamente em os denunciados indenizarem a denunciante em face de eventual condenação, aspectos diversos e inconciliáveis em todos os seus aspectos. Sentença mantida neste tópico. (6)- Se, embora perdendo objeto a ação secundária em face da DENUNCIAÇÃO, impõe-se ao DENUNCIANTE a aplicação do ônus da sucumbência pelo efeito do princípio da causalidade. Por este princípio, aquele que deu causa à instauração do incidente processual, no caso a lide secundária, perdendo este objeto, deve responder pelo pagamento dos custos processuais desta bem como dos honorários de sucumbência. Sentença mantida neste tópico. (7)- Residindo, a exemplo da principal, conteúdo econômico, não há como aplicar o princípio da equidade, sobretudo porque, por simetria, aplica-se o mesmo percentual consignado na ação principal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Sentença mantida neste tópico. (TJMT - N.U 0023217-49.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência. Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação. (TJMT - N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NOVO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO - PRESERVAÇÃO DA COISA LITIGIOSA.
O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação.
Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser deferida a liminar pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.001509-5/003, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1) Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2) Conforme amplamente reconhecido pelo STJ, o julgador não está obrigado a rebater uma a uma as teses suscitadas pelas partes, limitando-se a examinar aquelas capazes de infirmar a decisão recorrida ou quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para formação de seu convencimento. 3) Hipótese em que a embargante pretende o reexame do mérito do recurso, o que não é possível, uma vez que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não constituindo meio adequado para se pretender a reversão da decisão por mera inconformidade
. 4) O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico. Isto é, a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independente de seu acolhimento, mas desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 70085042703, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 19-08-2021).

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp 1353300/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – ARRENDAMENTO RURAL – SEPARAÇÃO JUDICIAL – PARTILHA EM DISCUSSÃO – MEAÇÃO – SEQUESTRO DE GRÃOS – DEPÓSITO INTERROMPIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – LEGALIDADE PARCIAL DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA MEEIRA PARCIALMENTE PROVIDA – REDIMENSIONAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – APELAÇÕES DO EX-CASAL PROVIDAS NESSE PONTO – APELAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS NÃO PROVIDA – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ARGUIDAS POR TODOS OS EMBARGANTES – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou não abordada anteriormente.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC). (TJMT - N.U 1016288-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos.

Preclusa a via recursal,
certifique-se
.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada, na pessoa de seu(sua) representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Intimem-se
.

Cumpra-se
.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a sentença
a quo
ultrapassa os limites da lide, uma vez que a parte apelada, no pedido inicial, postulou pelo pagamento de pensão mensal até a data de 31.12.2023. Todavia, o magistrado singular condenou a parte apelante ao pagamento de
“
de 1/3 do salário-mínimo mensal em benefício da autora,
desde 25 de janeiro de 2012, até a data em que a Jefferson Augusto da Silva completaria 72 (setenta e dois) anos de idade; ou até sua própria morte, o que ocorrer primeiro
”.

Afiança, outrossim, que além de se tratar de condenação
ultra petita
, o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto ao termo final de pensão mensal, sobre o qual o entendimento prevalecente é de somente é devida até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Salienta, com relação aos honorários advocatícios, que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba sucumbencial deve ser fixada por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 20, § 4°, do CPC.

Em face dessa situação, requer (ID. 189697773):

“
1. O julgamento além dos limites da lide – ultra petita - proferido pelo juízo de piso ou, caso assim não entenda os Nobres Desembargadores, que seja reformada a r. sentença quanto ao termo final do pagamento da pensão por morte, fixando-o de acordo com a jurisprudência atual até a idade estimada em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

2. Por fim, de forma subsidiária, requer a reforma da r. sentença para promover a redução os honorários advocatícios proferidos pelo Douto Juiz, sob pena de se incorrer em violação ao art. 20, § 4º, do CPC, e ao princípio da razoabilidade”.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, por sua vez, sustenta a nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, asseverando que nos termos do artigo 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Pontua que a impossibilidade de responsabilização da municipalidade, diante da existência de excludente do nexo causal, pela ocorrência de fato de terceiro, afirmando que, diante da Teoria do Órgão, a responsabilidade pelo evento danoso é do ESTADO DE MATO GROSSO.

Argumenta, nesse contexto, que os guardas municipais participaram da perseguição da vítima, bem como alteraram a cena do homicídio, porém o disparo fatal de arma de fogo foi realizado por um policial militar, de modo que a conduta dos servidores municipais não possui causalidade com o resultado morte da vítima.

Consigna, ademais, que a conduta do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, foi pequena perante o resultado, o que demonstra que a divisão no arbitramento da pensão civil é exacerbada, ofendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por essas razões
, “
PUGNA
, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da parte decisão que extrapolou o
quantum
pleiteado na exordial, ou seja,
sentença
extra
petita
, no mérito,
pelo PROVIMENTO
da presente Apelação, no desiderato de
reformar
a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a condenação da pensão por morte em face do Município de Várzea Grande. Subsidiariamente,
caso não seja afastada a condenação que seja minorada
”
(ID. 189697773).

Nas contrarrazões, a parte apelada argumenta que a sentença é baseada em direito adquirido, diante da impossibilidade de renunciar direito à prestação de alimentos, e o magistrado singular apenas fez a devida adequação ao direito, levando em conta os elementos contidos no processo e os princípios da fungibilidade dentro do limite primário do pedido que foi a pensão por morte (ID. 189697780 e 189697787).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 217617174).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1000400-18.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE POR ATO ILEGAL DE AGENTE PÚBLICO C/C PEDIDO LIMINAR
”
, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer (ID. 189697668):

“
a)
Determinar a citação da Reclamada, por seus representantes legais, no endereço inicialmente indicado para, querendo, apresentar a defesa que tiver, bem como comparecer às audiências designadas por esse juízo, sob pena de revelia e confissão;

b) Conceder
os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei, em todas as fases do processo, para a requerente
, vez que resta comprovado nos autos à situação de vulnerabilidade
;

b.1) Determinar a exibição de documentos nos termos do
art. 396 e 400 do NCPC/15, sendo estes:

· Exibição de documentos que comprovem os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento lei 10.826/03 art. 6º § 3º e Decreto Federal nº. 5123/04 art. 44;

· Exibição das respectivas Sindicâncias instauradas contra Osly Justiniano Pedraça(GM), Amilton Cesar Da silva(GM), Evanildo Laurindo Da Silva(GM);

· Exibição dos respectivos Processos Administrativos e suas conclusões sobre as condutas dos servidores Osly Justiniano Pedraça(GM), Amilton Cesar Da silva(GM), Evanildo Laurindo Da Silva(GM);

·
Exibição das SINDICÂNCIAS para instaurações dos respectivos PAD
e
conseqüentemente a exibição dos respectivos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
abertos contra os servidores envolvidos na ocorrência,
Soldado PM
Alex Anderson Bueno
e Soldado PM
Edivino Adão da Silva
;

Tudo sob pena de Confissão, nos termos do NCPC/15
;

C) Conceder o PEDIDO DE LIMINAR, para condenar o Estado de Mato Grosso em 1⁄2(meio) salário mínimo, bem com o Município de Várzea Grande em 1⁄2(meio) salário mínimo, totalizando 01(um) salário mínimo, a
titulo de pensão por morte
.

c.1)
JULGAR
PROCEDENTE
A PRESENTE DEMANDA E ACOLHER OS PEDIDOS, inclusive para CONDENAR e manter medida liminar imposta as DEMANDADAS,
a pagarem Pensão por Morte
, pela conduta ilícita dos servidores públicos, bem como requer que também seja condenada por Responder Objetivamente aos danos gerados por seus agentes, nos
termos do art.

37, § 6
o
da CF/88, pagarem 01(um) salário mínimo, nos seguintes termos:

·

Condenar o
Estado de Mato Grosso a pagar pensão por morte no importe de 1⁄2(meio) salário Mínimo
vigentes, devendo este ser atualizado toda vez que o salário mínimo nacional for reajustado, ate a autora concluir os seus estudo o que presumidamente ocorrera em 31/12/2023.

·

Condenar o Município de Várzea Grande a pagar pensão por morte no importe de 1⁄2(meio) salário Mínimo
vigentes, devendo este ser atualizado toda vez que o salário mínimo nacional for reajustado, ate a autora concluir os seus estudo o que presumidamente ocorrera em 31/12/2023.

·

Que sejam as requeridas condenadas solidariamente a arcarem cada uma com seu percentual.

ü
Condenar as reclamadas a pagarem de forma retroativa todas as mensalidades por pensão por morte a partir da data do fato danoso 25/01/2012, sendo estas atualizadas com juros e correção monetária
.

d)
condenar a
Reclamada
em face do
princípio da sucumbência
, aos honorários advocatícios da
Reclamante
, que deverão ser arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação”.

Citados (ID. 189697699 e 189697700), o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, postulando pela improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação, na petição inicial, da existência de ato ilegal praticado por agente público (ID. 189697701).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“
condenar
as rés ao pagamento, cada uma delas, de 1/3 do salário-mínimo mensal em benefício da autora, desde 25 de janeiro de 2012, até a data em que a Jefferson Augusto da Silva completaria 72 (setenta e dois) anos de idade; ou até sua própria morte, o que ocorrer primeiro
”
(ID. 189697769).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual os recursos de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, infere-se que o dano, a conduta administrativa e o nexo causal se encontram devidamente demonstrados, uma vez que o falecimento da vítima, provedor da família, ocorreu após abordagem policial e disparo de arma de fogo durante perseguição.

A esse respeito, transcreve-se o trecho pertinente da sentença vergastada quanto à análise das provas constantes do processado:

“O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima”.

Diante do quadro apresentado, verifica-se o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva e a consequência danosa suportada pela parte apelada.

Nesse contexto, conquanto o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, argumente que não houve participação dos agentes municipais no ato, colhe-se do processado que o acontecimento trágico teve início com uma ordem de parada de membros da Guarda Municipal, que não só participaram da perseguição com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como auxiliaram na ocultação da dos fatos e alteração dos vestígios.

Outrossim, o conjunto probatório não permite concluir pela participação culposa da vítima, considerando as provas apontadas pelo magistrado singular, no sentido de que, a despeito de empreender fuga, em atitude suspeita, a vítima não estava armada ou ofereceu ameaça às guarnições.

Dessa maneira, não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado por agentes públicos municipais e estaduais quando da abordagem objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança.

No que se refere ao pensionamento, o artigo 948, do Código Civil, prevê que a indenização em caso de morte, consiste no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral, luto da família e na prestação de alimentos a quem o
de cujus
devia. Confira-se:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.

Sobre esse ponto, ambas as apelantes suscitam que a sentença
a quo
ultrapassa os limites da lide em relação ao termo final da pensão fixada à viúva.

Com efeito, sabe-se que a sentença deve ser adstrita aos limites da causa de pedir e do pedido, em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição, conforme delineado nos artigos 141 e 942, do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o princípio da congruência, cito a doutrina de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

“Toda a atividade cognitiva do juiz tem por escopo acumular fundamento suficiente para que ele possa resolver uma demanda que lhe foi dirigida, seja ela uma demanda principal, incidente ou recursal. Daí se vê que a decisão guarda intrínseca relação com a demanda que lhe deu causa. Há entre elas um nexo de referibilidade, no sentido de que a decisão deve sempre ter como parâmetro a demanda e seus elementos. É por isso que já se disse que a petição inicial é um projeto da sentença que se pretende obter.
A regra da congruência é, também, uma consequência da garantia do contraditório; a parte tem o direito de manifestar-se sobre tudo o que possa interferir no conteúdo da decisão; assim, o magistrado deve ater-se ao que foi demandado exatamente porque, em relação a isso, as partes puderam manifestar-se." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 5ª ed., Editora Podivm, p. 312).

Na petição inicial, conforme já transcrito nesse voto, a parte apelada postula pela condenação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT
,
e do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo, até a parte autora concluir os seus estudos, presumindo como marco final a data de 31.12.2023.

Por conseguinte, considerando o pedido expresso da parte apelada para a concessão de pensão até a data de 31.12.2023, conclui-se que a sentença, ao estabelecer como termo final a data em que Jefferson Augusto da Silva completaria 72 (setenta e dois) anos de idade, é
ultra petita.

Entretanto, diferentemente do que arguem as partes apelantes, ocorrendo o julgamento
ultra petita
não se vislumbra o caso de declarar a nulidade absoluta da sentença, mas apenas do excesso, aquilo que extrapolou o que foi expressamente requerido na petição inicial, a fim de adequar a decisão aos limites da lide.

Nesse sentido, a lição de Fredie Didier Júnior:

"(...) Diz-se ultra petita a decisão que concede à parte mais do que ela pediu. (...) Quando uma decisão ultrapassa os limites do pedido, ela precisa ser invalidada, já que proferida com vício de procedimento (error in procedendo), mas a invalidação deve cingir-se à parte em que supera os limites do pedido." (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, Editora JusPodivm, 2016, 11ª Edição, pg. 368/370).

A propósito, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO – MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU DEMONSTRADA – EM CASO DE FALECIMENTO DO FILHO E PAI DOS AUTORES, OS DANOS MORAIS SÃO PRESUMIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – – PENSÃO ALIMENTÍCIA – DEPENDÊNCIA DO FILHO MENOR PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO COMPROVADO -
TERMO FINAL ADEQUADO AO PEDIDO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto verificou-se que o acidente de trânsito ocorreu em virtude de descumprimento das regras de trânsito e invasão da pista preferencial, por onde a vítima conduzia sua motocicleta, sem observância das cautelas devidas, não havendo demonstração de culpa concorrente da vítima.

2. Em caso de morte do filho e pai dos autores, os danos morais são presumidos.

3. Configurado o dever indenizatório, a fixação do quantum da indenização deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, considerando-se o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, de modo que não deve ser excessivo, a fim de evitar um enriquecimento ilícito da vítima, nem colocar o réu em situação de insolvência, tampouco deve ser tão ínfimo, sob pena de não surtir nenhum efeito educativo e/ou punitivo, o que poderia até mesmo estimular a reincidência. Quantum indenizatório reduzido.

4. Há presunção de dependência econômica do filho menor do de cujus, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de pensão mensal em 2/3 do salário comprovado da vítima, até que o autor complete 25 anos de idade ou se forme em curso superior, o que ocorrer primeiro.

5.
Com base no princípio da congruência, deve existir total correlação entre o que foi pedido na inicial e o provimento judicial, de modo que, considerando que o pedido inicial restringiu o pagamento do pensionamento, a sentença que condenou o pagamento por prazo superior deve ser anulada neste tópico, uma vez que foi ultra petita.

6. Recurso parcialmente provido, para reduzir o quantum indenizatório por danos morais para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, no total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) bem assim, fixar o termo final do pagamento da pensão para a data em que autor obtenha formação em curso superior, ou atinja a idade de 25 anos, o que ocorrer primeiro”.

(TJ-MS - AC: 08012405820198120052 Anastácio, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAPOTAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FALECIMENTO DO FILHO E IRMÃO DAS AUTORAS EM VIRTUDE DO ACIDENTE. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. REPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
PENSÃO MENSAL. SENTENÇA “ULTRA PETITA”, EM RELAÇÃO AO TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. SENTENÇA “ULTRA PETITA” É NULA NESTA TÓPICO. O JUIZ DEVE DECICIR A LIDE NOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA, NÃO PODENDO PROFERIR SENTENÇA DE NATUREZA DIVERSA
. SENTENÇA ANULADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE. FIXAÇÃO QUE RESTRINGIR-SE AO QUE FOI PEDIDO NA INICIAL. PENSIONAMENTO DEVIDO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 65 ANOS, CESSANDO, CONTUDO, SE A BENEFICIÁRIA FALECER ANTES. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PENSIONAMENTO CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL A QUE PERTENCIA O FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DA PENSÃO MENSAL, DE UMA SÓ VEZ, EM VIRTUDE DO SEU CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES NOMINAIS DAS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. QUANTIAS FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA ÀS COBERTURAS CONTRATADAS. PREVISÃO EXPLÍCITA E INDIVIDUALIZADA NA APÓLICE DE SEGURO PARA CADA TIPO DE COBERTURA SECURITÁRIA. PENSIONAMENTO (LUCROS CESSANTES) ABRANGIDOS PELA COBERTURA PARA DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA EM VALOR CERTO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇAO, NOS TERMOS DOS §§ 2º E 9º DO ARTIGO 85 DO CPC, LIMITADOS OS VALORES EM RELAÇÃO AO PENSIONAMENTO, ÀS PARCELAS VENCIDAS E AS DOZE PRIMEIRAS VINCENDAS. RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00153550820158160130 PR 0015355-08.2015.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 11/11/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA - PRELIMINAR - SENTENÇA "ULTRA" E "CITRA" PETITA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/2015 - PENSIONAMENTO - PRAZO - INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO - TRABALHADOR AUTÔNOMO - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ÍLICITO - CULPA POR NEGLIGÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO - NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - REDUÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.

1
- A sentença que concede mais do que o pedido na exordial, e é, também, omissa quanto a pleito apresentado da petição inicial, possui vício "ultra" e "citra petita".

2- O juízo "a quo", ao condenar a ré ao pagamento de pensão mensal até quando a vítima completasse 75 anos, julgou além dos limites da lide ou "ultra petita", vez que os autores se limitaram a requerer o pensionamento até quando aquela completaria 65 anos de idade. Havendo julgamento "ultra petita" deve-se decotar o excesso, ou seja, o que extrapolou o pleiteado na petição inicial.

3- Vício "citra petita", aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC 2015. No caso de reparação civil por acidente referente a trabalhador autônomo, inviável é a inclusão no pensionamento de valor referente ao 13º salário, vez que a referida verba é restrita às relações empregatícias.

4- Comprovada a concorrência de ato ilícito; culpa, por negligência; bem como nexo causal, há responsabilidade civil, com dever de indenização de danos - art. 186 e art. 927 do Código Civil.

5- O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor), devendo ser reduzido quando se mostrar excessivo.

6- O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser pro porcional à sucumbência de cada parte.

7- Nas ações de indenização com pedido de pensionamento, o percentual de honorários advocatícios deverá incidir sobre o valor dos danos, acrescido das prestações da pensão vencidas mais 12 prestações vincendas, art. 85, § 9º do CPC 2015”.

(TJ-MG - AC: 00874431420168130382 Lavras, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/06/2018, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2018). (Grifo nosso).

Portanto, em atenção ao princípio da congruência, impõe-se o decote da sentença a parte que determinou o pensionamento até a data em que o
de cujus
completaria 72 anos para, tendo em vista os limites do pedido, fixar o pagamento de pensão mensal até a data de 31.12.2023.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No concernente à verba de sucumbência, d
e acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.(...)”.

In casu
, o magistrado
a quo
, fixou a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico. Todavia, tratando-se de sentença ilíquida, o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para decotar parcialmente a sentença, por ser
ultra petita
, e limitar o pagamento da pensão mensal em favor da viúva até a data de 31.12.2023, em adequação ao pedido inicial.

Em reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, a fim de que seja
observado, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024